Tribunal: TJBA
Processo: 0525514-84.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0525514-84.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MANOELITO ROCHA RIBEIRO e outros (5) Advogado(s): LUANA TELES BRAGA LEAL, BRUNO DE ALMEIDA MAIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL. LEI N.º 7.146/97. RECEBIMENTO RETROATIVO DA GAPJ - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA, NAS REFERÊNCIA IV E V, CONSIDERANDO A LIMITAÇÃO TEMPORAL FIXADA NA LEI N.º 12.601/012. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIAL REJEITADA. PAGAMENTO NOS PRAZOS REGULAMENTADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ADEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0525514-84.2017.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelantes MANOELITO ROCHA RIBEIRO E OUTROS, sendo Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.